Tribunal: TCU
Processo: 035.485/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial dos recursos federais repassados para aplicação no Programa Nacional de Alimentação Escolar Pnae-Indígena/2003 e impugnação total dos recursos referentes ao Pnae executados em 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. José Franklin Lopes Filho, ex-prefeito do município de Uarini/AM, em razão da impugnação parcial dos recursos federais repassados para aplicação no Programa Nacional de Alimentação Escolar Pnae-Indígena/2003 e impugnação total dos recursos referentes ao Pnae executados em 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Franklin Lopes Filho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Franklin Lopes Filho, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 1.115,20 31/12/2003 31.518,00 27/2/2008 31.518,00 19/3/2008 3.466,40 8/4/2008 3.466,40 8/5/2008 9.670,00 9/5/2008 11.000,00 23/5/2008 20.500,00 13/6/2008 3.466,40 27/6/2008 12.521,50 7/7/2008 3.466,40 30/7/2008 30.107,00 13/8/2008 3.466,40 8/9/2008 30.767,00 22/9/2008 2.860,00 17/10/2008 25.273,00 29/10/2008 15.500,00 14/11/2008 3.383,10 18/11/2008 5.554,00 28/11/2008 29.619,00 19/12/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.